Tribunal: STF
Processo: ARE 1346045
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 26, p. 12/13):
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL EM CONTINUIDA DEDELITIVA (LEI 8.137/1990, ART. 2º, II, COMBINADO COM ART. 71,CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.
    INVOCADA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO CIVILPOR DÍVIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CUSTÓDIA AD POENAM. COMINAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA. LEGISLADOR QUE OBJETIVA INIBIR A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL EM DETRIMENTO DA RECEITA FAZENDÁRIA.PRECEDENTES.
    COGITADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FALTADE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA DADO QUE O PRÓPRIO COMERCIANTE É O CONTRIBUINTE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTODAS MERCADORIAS PELOS DESTINATÁRIOS FINAIS INOCORRÊNCIA.OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA CUJOS SUJEITOS PASSIVOS SÃO AMBOS.ADEMAIS,EVENTUAL INADIMPLÊNCIA DOS CONSUMIDORES NÃO EVIDENCIADA.
    Na hipótese de ICMS, prevalece o entendimento de que tanto o comerciante quanto o consumidor final são sujeitos passivos da aludida obrigação, este como contribuinte e aquele na condição de responsável pelo repasse dos valores ao erário.
    PRETENSA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE DOLO. MERA INADIMPLÊNCIA FISCAL. DESCABIMENTO. AGENTES QUE, NA CONDIÇÃO DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA, ABSTIVERAM-SE DE PROMOVER O RECOLHIMENTO, NO PRAZO DA LEI, DE VALOR DE ICMS DESCONTADO OU COBRADO, COMO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. ELEMENTOS HARMÔNICOS E INCONCUSSOS. SUBSUNÇÃO AO COMANDO EXIGIDO PELO DISPOSITIVO LEGAL. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.
    É típica a conduta do agente que, como sujeito passivo da obrigação tributária, abstém-se de recolher, no prazo legal, valor de ICMS descontado ou cobrado, e que deveria repassar aos cofres públicos, nos termos do art. 2º, II, da Lei8.137/1990.
    APONTADA ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS. IRRELEVÂNCIA. DERROCADA ECONÔMICA INSUFICIENTE PARA, POR SI SÓ, AFASTAR A CULPABILIDADE A TÍTULO DE INEXIGIBILIDADE DECONDUTA DIVERSA. RISCO INERENTE À OPERAÇÃOEMPRESARIA.
    A penúria financeira não consiste em argumento idôneo para afastar a culpabilidade, tal qual alegada a título de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto inerente ao risco próprio da atividade empresarial, sem se olvidar que, na esteira do art. 156, caput, primeira parte, do CPP, não se fez prova incontestável a respeito.
     DOSIMETRIA DA PENA. SUSCITADA NULIDADE DO DIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.EQUIVALÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E ATENUANTES ENTRE OS ACUSADOS. CÁLCULO ESCORREITO.
    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." 
    Os embargos de declaração foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5°, LXVII, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, bem como “pugna-se pela inconstitucionalidade do art. do art. 2º, inciso 11, da Lei nº 8.137/90 ao ferir o princípio de não prisão por dívida e, por consequência, a absolvição do recorrente, com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (eDOC 30, p. 54). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República, além de o ter negado, em parte, ante o enquadramento ao Tema 937 da repercussão geral (eDOC 30, p. 76-80).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Intime-se
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente